Tribunal: TJMT
Processo: 1027997-63.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027997-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FHELIPE FARIAS RICARDO - CPF: 425.105.098-37 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - CPF: 321.435.648-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), FHELIPE FARIAS RICARDO - CPF: 425.105.098-37 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - CPF: 321.435.648-80 (ADVOGADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO DA PARTE ADVERSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Sompo Seguros S.A. e Energisa Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara. A seguradora sustenta a existência de erro material no dispositivo, ao fixar os honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, em vez do proveito econômico obtido. Por sua vez, a concessionária de energia alega omissões e contradições na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de erro material no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais e à suposta omissão ou contradição no acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos embargos da Sompo Seguros S.A., verifica-se a existência de erro material, pois a sentença de primeiro grau fixou os honorários com base no proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, o que impõe a devida correção do acórdão embargado.

4. No tocante aos embargos opostos pela Energisa Mato Grosso, verifica-se que a parte embargante busca rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite na via dos aclaratórios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração da Sompo Seguros S.A. acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material e determinar que a majoração dos honorários sucumbenciais incida sobre o valor do proveito econômico obtido.

6. Embargos de Declaração da Energisa Mato Grosso não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Sompo Seguros S/A
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
opuseram Embargos de Declaração em face do acórdão de ID 254623688, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Possuindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser mantida integralmente para reconhecer a existência de prova do nexo de causalidade.

Não prospera a tese de caso fortuito ou força maior, pois as descargas atmosféricas são eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia, impondo à concessionária a adoção de medidas de segurança adequadas.”

A embargante Sompo Seguros S/A alega, em síntese, que o acórdão recorrido contém erro material ou contradição, pois majorou os honorários sucumbenciais de acordo com o “
valor atualizado da causa
”, quando a sentença arbitrou a verba honorária de acordo com o “
proveito econômico
”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício constante no acórdão.

Por sua vez, a embargante Energia Mato Grosso argumenta que a seguradora não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução nº 414/2010, aplicável à época dos fatos, e que a ausência de documentos essenciais enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Aponta que o laudo apresentado pela seguradora não comprova eventual capacitação técnica dos responsáveis pela elaboração do documento, sendo inservível para comprovar os fatos narrados na exordial.

Afirma que não há qualquer registro de ocorrência de perturbações à rede de energia elétrica que atende a unidade consumidora da segurada, o que afasta a necessidade de ressarcir o prejuízo suportado pela seguradora.

Assim, sustentando a existência de obscuridades e omissões no acórdão recorrido, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que os vícios sejam corrigidos, com a improcedência dos pedidos da demanda.

Além disso, prequestiona os dispositivos legais invocados, especialmente os artigos 5º, LV da Constituição Federal, 373, I e II do CPC, 786 do Código Civil e 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões em ID 262310267 e ID 263439795.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da análise dos embargos declaratórios da Sompo Seguros S.A. (ID 256375666), observa-se que, de fato, há erro material suscetível de ser corrigido no acórdão, pois o dispositivo assim consignou:

“(...)
Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o
valor atualizado na causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic ID 251216172 com destaques.

Ocorre que, na primeira instância, os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor do proveito econômico obtido, vejamos:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para CONDENAR a requerida a indenizar a requerente os danos materiais sofridos no importe de R$ 35.850,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora em favor de seus segurados (Súmulas n. 43 e 54 do STJ)

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido
, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
” - sic ID 223754160 com destaques.

Assim, resta evidenciado o erro material ao majorar os honorários sucumbenciais, pois deveria constar o valor de acordo com o proveito econômico, a teor do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios da seguradora.

Por outro lado, quanto aos embargos declaratórios da concessionária de energia, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese alegue a existência de vícios, em verdade, a Embargante discorda do posicionamento dessa Colenda Câmara, ao reconhecer a obrigação da recorrente em ressarcir os prejuízos suportados pela seguradora Embargada.

Dessa forma, como o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora dos embargos declaratórios da Energisa Mato Grosso.

Diante do exposto,
conheço
ambos os embargos declaratórios, todavia,
rejeito
os Embargos de Declaração da Energisa Mato Grosso (ID 256381697) e
acolho
os Embargos de Declaração da Sompo Seguros S/A (ID 256375666), sem efeitos infringentes, tão somente para constar no acórdão recorrido,
onde se le
: “
Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o
valor atualizado na causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”.

Passa a constar:
“
Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o valor
do proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025